Tribunal: TJPA
Processo: 0020236-69.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020236-69.2020.8.14.0401

APELANTE: MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de multa. A defesa requereu a declaração de nulidade da busca pessoal e domiciliar realizada sem mandado judicial, sob alegação de ausência de fundada suspeita, bem como a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e domiciliar que culminaram na apreensão dos entorpecentes foram realizadas em desconformidade com as garantias constitucionais e processuais, tornando ilícitas as provas produzidas; e (ii) estabelecer se há prova suficiente da materialidade e da autoria para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os arts. 240, § 2º, e 244 do CPP exigem fundada suspeita concreta e objetiva para a realização de busca pessoal, vedadas diligências baseadas exclusivamente em intuição policial ou denúncia anônima desacompanhada de elementos verificáveis.

A atuação policial não se fundamenta apenas em denúncia anônima, pois a informação recebida continha indicação específica da localização e das características da suspeita, circunstância posteriormente confirmada pelos agentes no local dos fatos.

A apreensão dos entorpecentes não decorre de revista pessoal da recorrente, mas de diligência realizada no interior da residência onde foram localizadas drogas fracionadas e dinheiro em espécie.

O tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” constitui crime permanente, cuja situação de flagrância autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando presentes fundadas razões indicativas da prática delitiva no interior do imóvel.

A denúncia anônima especificada, corroborada pelos elementos constatados pelos policiais durante a diligência, fornece base objetiva suficiente para justificar o ingresso no domicílio e afasta a alegação de violação à garantia da inviolabilidade domiciliar.

A materialidade do delito resta comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo preliminar e pelo laudo toxicológico definitivo que atestaram a apreensão de 56,700g de cocaína distribuídos em 34 petecas e 21,100g de maconha acondicionados em 32 embalagens.

A autoria é demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares prestados em juízo, coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios produzidos nos autos.

A versão defensiva não encontra respaldo no conjunto probatório e se mostra insuficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos praticados pelos agentes públicos no exercício regular de suas funções.

O crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e se consuma com a prática de qualquer das condutas típicas previstas no dispositivo, sendo desnecessária a comprovação de efetiva mercancia ou flagrante de venda.

A dosimetria da pena foi corretamente realizada pelo juízo de origem, observando os parâmetros legais e a proporcionalidade da reprimenda aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A denúncia anônima especificada, corroborada por elementos concretos verificados pelos agentes públicos, constitui fundada razão apta a justificar diligência policial voltada à apuração de tráfico de drogas.

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando presentes fundadas razões de ocorrência de crime permanente de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”.

Os depoimentos de policiais prestados sob o crivo do contraditório constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação, quando coerentes e corroborados pelos demais elementos dos autos.

O delito de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 prescinde da demonstração de efetiva mercancia para sua configuração.

A apreensão de entorpecentes acompanhada de prova pericial e elementos convergentes de autoria afasta a absolvição por insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 04.03.2024; STF, HC nº 237.961/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 04.04.2024; STF, HC nº 231.665/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25.09.2023; STF, RE nº 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10.05.2016; STJ, AgRg no HC nº 909.524/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 12.08.2024; STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MÁRCIA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 18289422), que a condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto do
art. 33 da Lei nº 11.343/06, substituída a reprimenda corporal por 01 (uma) pena restritiva de direitos
.

Nas razões recursais (ID 18289439), pleiteou a defesa, unicamente,
a
declaração de nulidade da busca pessoal e domiciliar
proscrita pelo texto constitucional
, rogando, ao final, a absolvição por insuficiência provas, nos termos do que preceitua o art. 386, VII do CPP
.

Em contrarrazões (ID 18289444), o
dominus litis
pugnou o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal (ID 18641071).

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Extrai-se
da denúncia (ID 18289327) o que segue:

Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial no 00006/2020.101081-5, juntada aos autos, que no dia 24/11/2020, por volta das 18:00 horas, policiais militares realizaram a prisão em flagrante de MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA
, a qual estava mantendo em depósito 56, 700g (cinquenta e seis gramas e setecentos miligramas) de substância pastosa cinzenta, acondicionada em 34 (trinta e quatro) petecas confeccionadas em plástico incolor, fechadas por linha vermelha, tendo como resultado POSITIVO para COCAÍNA, 21,100g (vinte uma gramas e cem miligramas) de folhas, sementes e talos de erva seca acondicionadas em 32 (trinta e duas) embalagens de filme plástico incolor, tendo como resultado POSITIVO para MACONHA e mais uma quantia no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais).

Policiais militares estavam em ronda preventiva, quando foram acionados através de denúncia anônima, de que a denunciada posteriormente identificada como MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA,
estava comercializando drogas em sua residência localizada na Passagem Curuzu, no bairro da Marambaia, nesta Capital.

De posse da informação, a equipe policial se deslocou até o endereço supramencionado.

Ao chegarem no local, foi encontrado no interior da residência a denunciada, as drogas supracitadas e mais uma quantia no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais).

Assim, a denunciada foi presa e todo material aprendido.

Perante a Autoridade Policial, a acusada confessou que a droga é de sua propriedade e que cada peteca é vendida no valor de R$ 10,00 (dez reais).

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial o indiciou com espeque no art. 33, "caput' da Lei nº 11.343/2006. (grifos nossos).

– DA
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR E DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa sustenta a nulidade das provas colhidas mediante
a abordagem policial,
ao argumento de que não havia fundada suspeita a autorizar a revista pessoal da apelante, tendo os policiais civis atuado exclusivamente com base em denúncia anônima, sem que qualquer outro elemento concreto e objetivo complementasse a suspeição inicial.

A alegação, contudo, não merece acolhimento.

Inicialmente, importa registrar que os arts. 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, condicionam a licitude da busca pessoal à existência de fundada suspeita de que o indivíduo oculte consigo arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito.

Sobre o tema, a norma processual, como reiteradamente assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, exige que a suspeita seja concreta, objetiva e descrita com a maior precisão possível, vedando-se as chamadas buscas exploratórias, baseadas em mera intuição policial ou em informações anônimas isoladas.

Entretanto, no caso dos autos, a abordagem não se fundou exclusivamente em denúncia anônima, bem como a apreensão do entorpecente se deu no interior da residência da recorrente.

A narrativa policial, ratificada de forma uníssona e coesa em juízo, demonstra que os agentes públicos estavam em ronda preventiva quando foram acionados através de denúncia anônima de que a denunciada estava comercializando drogas em sua residência e, de posse dessa informação, a equipe policial se deslocou até o endereço mencionado encontrando no interior do imóvel a droga descrita no laudo toxicológico definitivo (ID 18289328 - Pág. 3/4), bem como a quantia no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em conformidade com o que descreveu o auto/termo de exibição e apreensão juntado aos autos (ID 18289315 - Pág. 2).

Dois aspectos jurídicos são fundamentais para a resolução da questão. O primeiro é que a suspeita que legitimou a abordagem não era abstrata: os policiais já dispunham de informação no que confere à localização e à descrição física de quem comercializada entorpecentes. O segundo — e decisivo — é que a apreensão das drogas não decorreu de revista pessoal, conforme explanado alhures.

Sem embargo, melhor sorte não assiste à defesa quanto à arguição de
ilicitude
das provas obtidas mediante invasão de domicílio
ao argumento de que o ingresso dos policiais na residência da apelante teria ocorrido sem mandado judicial e sem autorização válida, violando o art. 5º, XI, da Constituição Federal
e à míngua de fundadas razões.

Isso porque, a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal tem decidido que
“e
m se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime”
(
STF,
HC n. 169.788/SP,
Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 4/3/2024).

No ponto, registre-se que a situação envolvia crime permanente (tráfico de drogas), cuja natureza autoriza intervenção imediata quando presentes fundadas razões. Nesse sentido para corroborar,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA, ECSTASY E APETRECHOS DE TRAFICÂNCIA.
ALEGADA INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO AFASTADA. CRIME PERMANENTE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES
. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF, HC 237.961 / SC, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 04/04/2024, grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.

TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE
.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.
1.
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crim
e (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).

(...). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF, HC 231.665 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/09/2023, grifos nossos).

Como se vê, a diligência foi realizada “
com base em fundadas razões aptas a justificá-las, pois, ainda que provenientes de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada
” (STJ, AgRg no HC n. 909.524/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT,
Sexta Turma, j. 12/8/2024)
, sendo que, no caso dos autos,
se revela desnecessário, para o ingresso em domicílio o consentimento do morador porquanto havia situação de flagrante,
o que afasta a afronta à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Em acréscimo, inexiste também espaço para acolhimento do
pleito defensivo absolutório,
pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
restou comprovada, pelo auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 18289315 - Pág. 2), por meio do laudo provisório (ID 18289315 - Pág. 7) e através do laudo toxicológico definitivo (ID 18289328 - Pág. 3/4),
que atestou que as substâncias apreendidas com a apelante se tratavam:

2 - DO MATERIAL:

Trata-se de 01 (um) saco plástico contendo os seguintes materiais:

Item 2.1 - Tratam-se de 32 (trinta e duas) embalagens confeccionadas em filme plástico incolor/transparente no formato de pequenos tabletes, acondicionando erva seca prensada constituída por folhas, talos, sumidades florais do tipo espiga composta e frutos do tipo aquênio, que após pesagem obteve-se uma massa total de 21,100g (vinte e um gramas e cem miligramas).

Item 2.2 - Tratam-se de 34 (trinta e quatro) embalagens de plástico incolor/transparente conhecidas como "petecas" fechadas por linha vermelha; as "petecas" continham substância

pastosa de coloração cinzenta, que após pesagem obteve-se uma massa total de 56,700g (cinquenta e seis gramas e setecentos miligamas).

(...).

4 - DO RESULTADO:

Após a realização dos exames no material recebido e acima descrito foi obtido resultado:

Do Item 2.1 - POSITIVO para a substância THC (Tetrahidrocannabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecido por MACONHA.

Do Item 2.2 - POSITIVO para a substância química vulgarmente

conhecida por COCAÍNA.

De outro ângulo, a
autoria delitiva
exsurge
desde a investigação policial com as declarações dos agentes públicos
que participaram da
diligência que culminou na prisão em flagrante da recorrente esclarecendo os termos da denúncia anônima recebida (ID’s
18289213 - Pág. 5, 18289214 - Pág. 1 e 18289214 - Pág. 2), bem como por meio da prova
testemunhal judicializada,
conforme consignado em sede de sentença condenatória transcrita no essencial:

A testemunha de acusação ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES, policial militar, afirmou recordar vagamente dos fatos e da acusada, informando que, após recebimento de denúncia anônima acerca de tráfico de drogas em endereço localizado na Passagem Curuzu, os agentes se deslocaram ao lugar a fim de averiguar a situação e, quando chegaram, se depararam com a imputada, que possuía as mesmas características físicas às expressas na denúncia. Disse que, assim que percebeu a aproximação da guarnição, a denunciada aparentou nervosismo e buscou refúgio dentro de sua residência, o que suscitou abordagem a esta. Informou que, durante busca pelo imóvel, foi encontrado material entorpecente de natureza semelhante à maconha e à pasta de cocaína debaixo de uma tábua solta no assoalho.

A testemunha de acusação GEORGE WILLIAMS VALENTE CUNHA, policial militar, disse que devido o lapso temporal rememora apenas superficialmente dos fatos, mas afirma recordar da imputada, relatando que no dia do ocorrido receberam denúncia anônima sobre comercialização de drogas e, acompanhados da imprensa, encaminharam-se ao local a fim de constatar a informação. Comunicou que, assim que chegaram no imóvel, identificaram debaixo de tábua solta certa quantidade de droga análoga à maconha fracionada em papelotes a qual a denunciada confessou pertencer a ela.

A testemunha de acusação RAFAEL DOS SANTOS LOBATO, policial militar, narrou rememorar vagamente da ocorrência, relatando que por meio de diversas denúncias anônimas acerca de tráfico de entorpecentes, efetuaram diligência até o imóvel informado, de modo que encontraram a denunciada em frente ao local, juntamente de outros indivíduos com os quais nada foi encontrado. Disse que durante revista pela residência da acusada, foram identificados, dentro de fundo falso debaixo de tábua, determinada quantidade de substância entorpecente de natureza semelhante à maconha e à cocaína, sacos plásticos e simulacro de arma de fogo (ID 18289422 - Pág. 2/3).

A ré em juízo declarou conforme transcrito em sede da decisão combatida, transcrita novamente no essencial:

A ré MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA, em seu interrogatório,
negou a prática do crime de tráfico de drogas, alegando que estava em frente à casa da vizinha no momento do fato, mas ao tomar conhecimento da presença dos agentes em sua residência, correu em direção ao imóvel por preocupação com seus filhos.
Relatou que se espantou, já que não autorizou a entrada da equipe policial no local e, ao chegar lá, se deparou com diversos objetos espalhados em cima da sua cama, incluindo maconha e pasta de cocaína. Declarou que apenas a maconha lhe pertencia, pois era usuária, mas os policiais não a questionaram a respeito do material, apenas a algemaram e levaram à delegacia. Ainda, comunicou que já respondeu a outro processo criminal de mesma natureza e foi absolvida (ID 18289422 - Pág. 3, grifos nossos).

Todavia, mostra-se impossível abarcar a versão apresentada pela apelante, já que seu depoimento não encontra respaldo no conjunto probatório, tendo tal alegação o fim de afastar as imputações que são feitas, evidenciando, tão-somente, o exercício do seu direito de autodefesa constitucionalmente assegurado.

Sobre o tema, vale recordar que o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 constitui tipo penal de ação múltipla e de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua consumação, a prática de qualquer das condutas nele previstas, sem que se exija a flagrância do ato de mercancia.

Ante o quadro, tenho que a versão de absolvição apresentada pela recorrente não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório dos depoimentos dos policiais, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

No ponto, dou especial relevância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, no crime de tráfico de drogas,
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”
(STJ,

HC 404.507/PE,
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Com tais considerações, as versões apresentadas pelos agentes são congruentes entre si e com os elementos materiais colhidos nos autos, não havendo qualquer indício de que tenham agido com o propósito de prejudicar a apelante.

É assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o testemunho de agentes policiais constitui prova idônea e apta a fundamentar condenação, quando submetido ao crivo do contraditório e não maculado por interesses particulares demonstráveis.

Com efeito, não se pode presumir que agentes no exercício regular do poder de polícia atuem com o propósito exclusivo de incriminar inocentes, sendo indispensável prova concreta de irregularidade na sua atuação — ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Ademais, o art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos (STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que
“para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente”
(STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Nesse contexto, conclui-se que as circunstâncias do caso concreto evidenciam elementos suficientes para a configuração da narcotraficância, inexistindo margem para absolvição por insuficiência probatória, diante da existência de prova suficiente da autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes
.

Rejeito, portanto, o pedido de absolvição.

Por fim, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe à apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada a recorrente de
01 (um) e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto do
art. 33 da Lei nº 11.343/06
, com a posterior substituição d
a reprimenda corporal por 01 (uma) pena restritiva de direitos
,
não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/07/2026